Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CIÊNCIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA DINÂMICA ESTABELECIDA PELO ARTIGO 1.026, §§ 2o A 4o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração prestam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no acórdão hostilizado.
2. No caso, a embargante reitera todos os termos já analisados tanto no recurso inominado, quanto nos embargos de declaração de ID no 72548978. Note-se que foram destacados os mesmos trechos, com a juntada dos mesmos documentos já analisados. A improcedência do pedido de reparação por danos morais foi devidamente fundamentada, ao constar no item VII do acórdão de ID no 72161307 (A não configuração do dano moral justifica-se pelo fato de que aborrecimentos, contratempos ou dissabores inerentes à vida em sociedade não possuem gravidade suficiente para ensejar a reparação civil. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, o dano moral exige a violação de um direito da personalidade de forma significativa, ultrapassando o mero desconforto subjetivo. Situações corriqueiras, ainda que desagradáveis, fazem parte do cotidiano e não configuram ofensa à dignidade ou honra do indivíduo a ponto de justificar indenização) e no item IV dos embargos de declaração de ID no 74384327 (Em que pese a alegação de forte abalo emocional da recorrente, em face do ocorrido com os ingressos de entrada para o show da sua banda preferida, tal fato não caracteriza afronta a um interesse juridicamente tutelado de cunho existencial, de modo que não se caracteriza como dano moral indenizável. O inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos).
3. O julgador está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no feito que possuem o condão de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo colegiado. Porém, não está adstrito a apreciar ou a acolher qualquer dos fundamentos levantados pela parte e que não detém a força normativa apta para modificar o julgamento.
4. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
5. A oposição deliberada de embargos de declaração possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do CPC em caso de embargos declaratórios propostos com fins procrastinatórios, estando a parte ciente que a oposição de embargos se limita a sanar certos vícios de decisão. O mero inconformismo não autoriza o uso do recurso de forma deliberada.
6. Embargos de declaração rejeitados.